Tribunal: TCU
Processo: 040.081/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 318/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.081/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Soares da Cunha (XXX.745.497-XX); Anderson Reis Tristão (XXX.487.966-XX); Edna Carla Barbosa Alves Lafaiete (XXX.340.707-XX); Lais Mendes Rocha (XXX.469.888-XX); Marcella de Souza Santos Lacerda (XXX.771.787-XX); Natasha Caldas Franco (XXX.953.777-XX); Patricia Leite da Silva Scatulino (XXX.142.457-XX); Raphael Limeira da Silva (XXX.058.437-XX); Veronica Fernandes Soares (XXX.645.077-XX); Wesley Rodrigues Silveira (XXX.705.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.